Tribunal: TJDFT
Processo: 0701532-68.2020.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. PETIÇÃO INICIAL. FIXAÇÃO DE PRAZO INFERIOR AO PREVISTO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ERRO DE PROCEDIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA.

1. A decisão que concede, à parte autora, o prazo de 05 (cinco) dias para emendar a petição inicial, sob pena de indeferimento, está em desacordo com o que preceitua o art. 321 do Código de Processo Civil, e dá ensejo à nulidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

2. É vedado, ao juiz, reduzir prazos peremptórios sem anuência das partes. Art. 222, § 1o, do Código de Processo Civil.

3. Apelação provida.